Tribunal: TJES
Processo: 5027888-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027888-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO RENATO FONSECA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA, TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] a parte autora, em síntese, alega que é correntista do BANESTES, conta corrente nº 206169-5, agência 174. Alega que recebeu uma ligação, onde uma pessoa se apresentou como gerente da Caixa Econômica Federal – CEF para informar que a sua conta bancária havia sofrido movimentações bancárias suspeitas e, que em razão disso, deveria permanecer em linha para que agentes de tecnologia de informação do banco promovessem o cancelamento das operações. Ocorre que esperou cerca de 02 (dois) minutos sem qualquer sinal e fala, tendo desligado o telefone para contatar imediatamente o presente subscritor - Dr. EDUARDO MALHEIROS FONSECA (filho do autor) para informar o ocorrido. Naquele instante, o presente subscritor orientou-o que entrasse em contato com o SAC da CEF – Caixa Econômica Federal para buscar informações sobre o ocorrido, tendo sido orientado a checar as suas contas bancárias para conferência das movimentações. Aduz que, para seu desespero, percebeu que todas as contas bancárias, não apenas a da CEF, mas, todas as outras cadastradas em seu dispositivo móvel (BANESTES e SICOOB), incluindo as de sua esposa – HELENICE e a do Condomínio onde atua como síndico, haviam sofrido movimentações bancárias simultâneas sem qualquer autorização e comando. Assevera que os criminosos acessaram a sua conta e fizeram transferências bancárias no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma que registrou um boletim de ocorrência e reclamação junto ao réu, mas não obteve o estorno dos valores transferidos. Sentindo-se lesado, propôs a presente demanda.”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial para condenar a requerida a pagar à autora as seguintes quantias: A) R$5.000,00, a título de danos morais e B) R$15.000,00 em danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, contestando as transferências realizadas e solicitando o bloqueio do ocorrido. Cuida-se de serviço bancário no qual a segurança e o zelo pelo cliente devem ser obrigação da instituição, ainda mais quando o referido cliente é pessoa idosa, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Não restou comprovado pela requerida que os valores transferidos condizem com as transações bancárias eventualmente realizadas pelo requerente em suas atividades bancárias, de forma que o dano causado poderia ter sido evitado por simples bloqueio das transações.

6. A situação fática configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “[...] o réu tem o dever de adotar medidas de segurança e prevenção destes eventos, que por serem tão repetidos e previsíveis, na sociedade moderna se torna inconcebível que o réu não se previna de tais atos. Anota-se, ainda, que a simples exigência de senha para a realização de operações bancárias, por si só, não é suficiente para obstar a efetivação da contratação por terceiros não autorizados, pois a segurança das operações não se resume ao fornecimento da senha para sua operacionalização, já que esse sistema não pode ser considerado plenamente seguro e infalível.”

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “
Convém registrar que, na hipótese dos autos, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou à transferência de valores e ao empréstimo não reconhecidos pela requerente, o requerido, ainda, falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação registrada pela autora.
” O
quantum
fixado no patamar de R$ 5.000,00 com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, do STJ, restou estabelecido de modo ponderado, dentro da razoabilidade, com vistas às especificidades da situação concreta, de modo que merece ser mantido.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)